Tribunal: TJES
Processo: 5002445-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002445-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Marcelo Abner Gomes ( proprietário da Abener Cosméticos) e outros
RECORRIDO: LILIAN LUGAO CASTELAR PAIVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LILIAN LUGAO CASTELAR PAIVA em face de MARCELO GOMES DE ALMEIDA alegando a autora, em síntese, que a requerente realizou uma venda para o requerido referente a 215 caixas plásticas totalizando a quantia de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), sucessivas cobranças já foram realizadas, objetivando o recebimento do valor, no entanto, sem lograr êxito.

Contudo, após tentar várias vezes receber o pagamento, não o obteve êxito, dessa forma ajuíza a presente demanda requerendo a condenação do réu ao pagamento imediato do valor devido, qual seja, R$ R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE a ação proposta por LILIAN LUGAO CASTELAR PAIVA em face de MARCELO GOMES DE ALMEIDA, para CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data da emissão das notas, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5438301) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, nota-se que a Recorrida realizou uma venda para o Recorrente referente a 215 caixas plásticas totalizando a quantia de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), sendo que sucessivas cobranças já foram realizadas, objetivando o recebimento do valor, no entanto, sem lograr êxito. Sendo assim, de acordo com as provas nos autos, existe uma dívida do Recorrente com a Recorrida, devendo está ser quitada. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente MARCELO GOMES DE ALMEIDA em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)